Tribunal: TJMT
Processo: 1037065-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037065-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 915.663.631-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha decorrentes de lançamentos bancários alegadamente fraudulentos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, diante de indícios de fraude nas transações bancárias impugnadas;

(ii) a adequação do valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Os documentos anexados ao recurso revelam que a autora formalizou boletim de ocorrência, contestou extrajudicialmente as cobranças e realizou procedimentos de segurança bancária, o que corrobora a plausibilidade da alegação de fraude, autorizando, em juízo de cognição sumária, a manutenção da tutela de urgência.

4. A revisão do mérito da decisão liminar é incabível nesta fase recursal, dado o caráter provisório e preventivo da medida, que visa resguardar a parte hipossuficiente contra danos de difícil reparação.

5. A multa cominatória imposta, embora legítima, demanda readequação para preservar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se seu valor para R$ 100,00 por dia, suficiente à efetividade da ordem judicial e à vedação de enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa cominatória diária para R$ 100,00, mantendo-se, no mais, a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos oriundos de suposta fraude bancária, quando demonstrados indícios suficientes da irregularidade.

2. O valor da multa cominatória deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo em face da obrigação imposta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
Lindalva Ferreira de Queiroz
, concedeu tutela de urgência determinando ao agravante a imediata suspensão das cobranças relacionadas a lançamentos considerados fraudulentos, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Sustenta o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, além de alegar a inexistência de comprovação da fraude e a regularidade das operações contestadas.

Argumenta que a multa cominada é desproporcional, podendo configurar enriquecimento sem causa, e requer sua exclusão ou ao menos a redução de seu valor.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão monocrática de id. 325041861.

Decorrido o prazo legal para oferecimento de contrarrazões, conforme certificado no id. 330665890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A análise recursal deve ser feita com base exclusiva nas alegações e documentos apresentados pelo agravante, ante a inércia da agravada, que não ofereceu resposta, não se estabelecendo, portanto, contraditório efetivo neste grau de jurisdição.

O banco agravante sustenta que não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, alegando que as transações financeiras contestadas pela autora decorreriam de operações legítimas, que não restaram elididas por prova de fraude.

Contudo, os documentos juntados aos autos pelo próprio agravante evidenciam que a parte autora formalizou boletim de ocorrência policial, contestou extrajudicialmente as cobranças e procedeu aos protocolos de segurança para bloqueio do cartão.

Tais elementos, ainda que em juízo de cognição sumária, revelam plausibilidade suficiente da alegação de fraude, justificando a tutela provisória deferida para suspensão dos descontos até a instrução do feito principal.

Ressalte-se que não compete a esta instância revisora, em sede de agravo de instrumento, substituir-se ao juízo de instrução para adentrar o mérito probatório, especialmente quando se está diante de medida acautelatória de natureza provisória, cujo fim é evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de crédito bancário, no caso, pessoa física, presumivelmente hipossuficiente.

Assim, não se constata ilegalidade manifesta que justifique a revogação da decisão liminar, razão pela qual deve ser mantida a tutela concedida em primeiro grau.

Com relação à multa cominatória, fixada em R$ 200,00 por dia, entendo assistir parcial razão ao agravante. Conquanto legítima a fixação de astreintes como meio de coerção indireta ao cumprimento de ordem judicial (art. 537, CPC), seu valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de transformar-se em instrumento de sanção ou de enriquecimento sem causa, distorcendo sua função essencialmente instrumental.

O próprio agravante informa ter cumprido espontaneamente a ordem judicial, impondo-se o redimensionamento do valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), valor mais consentâneo com a natureza da obrigação imposta e suficiente para assegurar a eficácia da medida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo apenas para reduzir o valor da multa diária cominada na decisão agravada para R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se, no mais, a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025